Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704723-20.2021.8.07.0000 AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL AGRAVANTE: EASY INSTITUTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EASY INSTITUTE LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança proposta pela agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA SICOOB (processo n. 0738360-90.2020.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Em suma, a agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, dado o encerramento de suas atividades comerciais e o equívoco do Juízo de origem ao considerar a propriedade de imóveis, de modo que demonstrou os pressupostos para a concessão do benefício e não há elementos que evidenciassem o contrário. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese a hipótese exigir análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, é certo que há risco de dano imputável à recorrente com a provável expiração do prazo assinado pelo Juízo de origem para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Dispensada a intimação da parte agravada para oferecer resposta, pois ainda não houve citação. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator